Tribunal: TJDFT
Processo: 0739442-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0739442-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP APELADO: CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR DE GOIAS DECISÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO – ACORDO CUMPRIDO Diante da notícia do cumprimento do acordo já homologado (ID 37941153), julgo extinto o processo com resolução do mérito (CPC/2015 487 III b). Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos para adoção das providências cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator